Tribunal: TJBA
Processo: 0002004-67.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002004-67.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: APARECIDA OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal na Ação de Cobrança, reconhecendo o direito ao recebimento de verbas remuneratórias referentes aos anos de 2007 e 2008, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da relação jurídica e da inadimplência das verbas remuneratórias; (ii) determinar os critérios de correção monetária e juros aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública; e (iii) averiguar a regularidade da condenação por danos morais decorrentes do inadimplemento remuneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica funcional entre as partes resta comprovada por meio de documentação constante nos autos.

4. A alegação de ausência de inadimplemento não prospera, pois competia ao réu comprovar fato extintivo do direito alegado — o efetivo pagamento das verbas —, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Os critérios de atualização estabelecidos na sentença demandam adequação: até 08/12/2021, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic, em conformidade com a EC nº 113/2021 e com a tese firmada pelo STF no RE 870.947/SE e na ADI 4.357.

6. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não subsiste, pois o inadimplemento salarial, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de abalo efetivo a direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.

7. Em relação às custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 10 da Lei Estadual nº 12.373/2011, sem prejuízo do dever de reembolso das despesas processuais suportadas pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. A comprovação do vínculo e a ausência de pagamento das verbas remuneratórias autoriza a condenação do ente público ao seu adimplemento.

2. O inadimplemento de verbas salariais não configura, por si só, dano moral, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo extrapatrimonial concreto.

3. A correção monetária e os juros nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar os critérios estabelecidos pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, com aplicação do IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e da taxa Selic a partir de 09/12/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CF/1988, art. 100 (com redação da EC nº 113/2021); Lei Estadual/BA nº 12.373/2011, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STF, ADI 4.357, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 14.03.2013; TJBA, Apelação nº 0305658-37.2014.8.05.0256, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 29.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002004-67.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante
Município de Gongogi
e como apelada
APARECIDA OLIVEIRA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, vencida a Relatora Juíza Substituta Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto vencedor.

Salvador,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora designada p/ acórdão